Tribunal: TRF3
Processo: 0000148-93.2013.4.03.6124
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
131/283)

0000148-93.2013.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67199

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE DELINEADA. DOLO NÃO COMPROVADO. DÚVIDA RAZOÁVEL

1. Há dúvida razoável sobre o dolo do apelado, sendo possível que os fatos tenham ocorrido como foi por ele narrado (sem que tivesse ciência da intenção de dissimulação de atividade rural).

2. Absolvição mantida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.